Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743275-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Márcio Lima da Silva Sociedade Individual de Advocacia e Márcio Lima da Silva contra sentença prolatada pela 24a Vara Cível de Brasília (proc. no 0737528-52.2023.8.07.0001, ID no 207597326). 2. A sentença declarou nula a citação de Jailton Conceição Ferreira na ação de exigir contas (autos no 0738576-17.2021.8.07.0001) e de todos os atos posteriores quanto a ele praticados, com a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. 3. Foi determinado o prosseguimento do cumprimento provisório d esentença em relação aos demais executados: Márcio Lima da Silva, Thiago Santos Aguiar de Pádua e Márcio Lima da Silva Sociedade Individual de Advocacia. 4. As impugnações apresentadas pelos executados foram rejeitadas. 5. Os agravantes pedem a concessão de tutela recursal antecipada “a fim de determinar à suspensão do Cumprimento de Sentença até decisão de Mérito nas apelações interpostas sob pena de decisões conflitantes e contraditórias”. 6. Afirmam que estariam preenchidos os requisitos necessários para a medida, pois “há penhora de valores da Sociedade de Advogados necessário ao pagamento de Tributos, penhora de Conta Poupança, má aplicação do Direito Processual em complexa Ação de Prestação de Contas e superveniente cumprimento da Obrigação no Inventário e extinção nos termos do artigo 924, II, do CPC quanto a origem da obrigação”. 7. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. O agravo de instrumento interposto contra a sentença que declarou nula a citação de Jailton Conceição Ferreira na ação de exigir contas (autos no 0738576-17.2021.8.07.0001) e de todos os atos posteriores quanto a ele praticados, com a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC e o prosseguimento em relação aos demais executado, tem o intuito de obter a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da apelação interposta. 12. Sem prejuízo da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, aplico o princípio da fungibilidade para a análise da antecipação de tutela recursal, diante da alegação de urgência. 13. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 14. A sentença prolatada na ação de exigir contas (autos no 0738576-17.2021.8.07.0001) teve o seguinte dispositivo: “Posto isso, JULGO SATISFATÓRIAS AS CONTAS PRESTADOS PELO REQUERENTE e, com suporte do art. 552 do Código de Processo Civil, condeno os Réus solidariamente a pagarem aos Autores o valor de R$ 562.356,77, acrescido de correção monetária da data de elaboração da planilha ID no 113051415, e juros de mora 1% a.m a partir da citação.” 15. O acórdão desta 8a Turma Cível manteve integralmente a sentença: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. CONDENAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE VALORES PELOS REQUERIDOS. NÃO QUESTIONAMENTO DOS VALORES. ACOLHIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. PARTILHA SUCESSÓRIA. JUÍZO PRÓPRIO. 1. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil). 2. O comparecimento espontâneo supre eventual questionamento à nulidade de citação por correio. 3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. 4. Não se vislumbra exigência legal à formação de litisconsórcio necessário ativo à promoção de ação de exibição de contas contra advogados em razão da alegadamente irregular ausência de repasse a seus clientes de valores recebidos em virtude da representação. 5. O causídico integrante da banca advocatícia e representante processual dos demandantes ao tempo dos alegadamente indigitados repasses é parte legítima a compor o polo passivo da demanda de apresentação de contas. 6. Diante da ausência de previsão legal específica a regular o prazo prescricional de questionar, em sede de prestação de contas, a ilegítima ausência de repasses de valores aos representados pelo causídico ou banca de advogados, aplica-se o prazo decenal disposto ao artigo 205 do Código de Processo Civil. 7. De acordo com a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (CC. art. 189). 8. Diante da não apresentação de contas após condenação à referida obrigação à primeira fase do feito de apresentação de contas e, seguidamente, da ausência de questionamento aos valores recebidos e não repassados aos processualmente representados, o acolhimento dos valores apresentados pelos requeridos é medida impositiva. 9. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos/apelantes. 10. Descabida, em sede de ação de prestação de contas, a análise de eventual partilha sucessória de valores, a ser relegada ao Juízo absoluto da sucessão. 11. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1665838, 0738576-17.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no PJe: 02/03/2023.) 16. O Recurso Especial no 2.099.709/DF (2023/0350192-7) não modificou o acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDADEMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 386 DO STF. 1. Nos casos em que se discute "repetição de indébito, por cobrança indevida de valores contratuais, não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, em razão da existência de causa jurídica contratual adjacente, de modo que se aplica a prescrição decenal e não a trienal, conforme entendimento desta Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos EREsp n° 1.281.594/SP" (AgInt no AREsp n. 892.824/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1o/9/2022). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC exige a comprovação do dolo. 3. Não cabe ao STJ, em recurso especial, o reexame de fatos e provas, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Ausente o prequestionamento dos artigos alegados como violado, não é possível o conhecimento do recurso especial. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) *** PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Caso em que a parte embargante deixou de impugnar a incidência da Súmula 83/STJ, hipótese em que cabe ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não aconteceu no presente caso. 3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ. 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.198.272/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) 17. A decisão recorrida ponderou que as matérias novamente apresentadas pelos agravantes já foram resolvidas na sentença exequenda, inviabilizando a rediscussão. O mesmo entendimento se aplica ao mérito da causa, que não pode ser objeto de nova discussão na fase de cumprimento de sentença. 18. Como consequência, a pretensão dos agravantes destoa da realidade fático jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria e dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO